Tribunal: STF
Processo: HC 271098
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.043.792/RS, Rel. Min. OG FERNANDES.
Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram condenados a 8 anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), “com regime inicial de cumprimento fechado para o réu Wellington e semiaberto para a ré Maria Eduarda”.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo. 
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA SUPOSTA TITULARIDADE DE TERCEIRO SOBRE CELULAR APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “uma vez afastada a prova digital extraída do aparelho celular — cuja valoração se deu em manifesto descompasso com a realidade fática, ao se confundir a destinatária das mensagens com uma suposta terceira pessoa —, nenhum outro elemento remanesce nos autos apto a amparar a condenação da paciente pelo crime de associação para o tráfico”. 
Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “determinando-se a absolvição da paciente quanto ao crime do art. 35 da Lei de Drogas, bem como a extensão da decisão a Wellington”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a condenação do paciente, consignou que: 

[...]
No que tange à condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, com base na leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto: 

[...]
II. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO POR INEXISTÊNCIA DE AUTORIA E ALEGAÇÃO DE EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS DE TERCEIRO: 
A tese defensiva de que as autoridades policiais extraíram dados telefônicos de terceiro e que "Duda" seria a Maria Eduarda, alegando que a conversa era um pedido de droga para consumo pessoal, não merece acolhimento. Cumpre ressaltar que o aparelho foi apreendido em poder da ré no momento da abordagem policial, não havendo qualquer indício que infirme sua posse direta, assim, o que se extrai é que a ré trocou mensagens com o contato identificado como "Duda". Senão vejamos: 
[...]
Ademais, a alegação de que o conteúdo das conversas referia-se a pedido de droga para consumo pessoal não encontra respaldo nos autos, pois o teor da troca de mensagens revela nítido padrão de intermediação de venda, com linguagem típica do comércio ilícito de entorpecentes. 
O delito de tráfico de drogas é classificado como crime de ação múltipla, de conteúdo variado ou tipo penal misto alternativo, sendo que a prática de apenas um deles é suficiente para a consumação e a prática de mais de um deles, no mesmo contexto, configura crime único. É o caso do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. 
Assim, praticado quaisquer dos verbos nucleares constantes no tipo objetivo e valorando-se positivamente um dos elementos normativos do tipo (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), caracterizado está o tráfico de drogas, independentemente da prática de ato de comércio, a depender do verbo nuclear levado a efeito pelo agente. 
[...] 
Por fim, a narrativa defensiva quanto à ausência de vínculo estável entre os réus não prospera, pois os elementos de prova demonstram atuação conjunta e coordenada para a prática do tráfico, sendo suficiente, para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, a demonstração de associação com divisão de tarefas. 
Saliento que a prática da traficância e em atuação conjunta está evidente, pois, além dos entorpecentes apreendidos, de acordo com os dados obtidos a partir da extração efetuada no telefone celular da acusada, é possível verificar que Maria Eduarda era responsável por efetuar os pedidos direcionados à Wellington, nos termos do trecho da conversa do áudio encontrado nas mensagens do celular: 
[...] 
Outrossim, conforme destacado na sentença, foram localizadas no aparelho telefônico imagens de armas de fogo, substâncias entorpecentes e balança de precisão, elementos que corroboram a vinculação dos réus com a atividade ilícita de tráfico de drogas. 
[...] 

Como se constata, o Tribunal de origem concluiu, por sua leitura e análise, haver prova suficiente a indicar a participação dos pacientes na estrutura de associação minimamente estruturada para o comércio de entorpecentes, especialmente considerados os elementos extraídos do aparelho celular apreendido, que conteriam além de conversas negociando drogas, fotografias de armas de fogo, entorpecentes e petrechos utilizados para seu comércio, corroborando sua inserção na organização. 
Vale registrar que os argumentos defensivos acerca da identidade física entre a paciente e a interlocutora na conversa referida, e da ausência de prova da titularidade do aparelho celular, foram fundamentadamente rechaçados no acórdão impugnado. Portanto, não há falar em pretensa nulidade. 
Nesse contexto, a pretensão veiculada na impetração demandaria o revolvimento das provas dos autos para desconstituir premissas firmadas nas instâncias de origem. 
Todavia, a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição.
[...]

Nessas circunstância, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Re. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 
Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Se não bastasse, verifica-se que a condenação dos pacientes transitou em julgado. Esta SUPREMA CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 20 de abril de 2026.  

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
    Documento assinado digitalmente